Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO no 1022984-46.2021
IMPETRANTE: DEISIANE FRANÇA BERNARDES
IMPETRADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DEISIANE FRANÇA BERNARDES, em face de ato tido como ilegal emanado pelo PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO, objetivando a cassação da decisão para julgar somente o tema recorrido referente à prescrição e seus desdobramentos, ou subsidiariamente, almeja a cassação da decisão determinando a remessa dos autos para a Turma Recursal Única para prolação de nova decisão na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Danos Morais n° 1018131-22.2020.8.11.0002, observando-se o princípio da adstrição ou congruência.
Em suma, aduz a impetrante que o presente mandamus combate a ausência de julgamento do ponto referente à prescrição, que foi objeto do recurso, e o julgamento de capítulo da sentença que não foi recorrido, referente à comprovação de relação jurídica entre as partes, sendo situação teratológica.
Informa ainda que o Relator do acórdão não julgou o tema recorrido e escolheu um tema, o qual não era objeto do recurso, para fundamentar a sua decisão.
Adiante, explicou que o juízo a quo havia sentenciado pela procedência do pedido da impetrante para declarar inexistente o vínculo jurídico entre as partes e os débitos discutidos, sendo que, por outro lado, aplicou o instituto da prescrição trienal para fins de reparação por dano moral, por essa razão a impetrante interpôs recurso inominado para discutir tão somente a aplicação do instituto da prescrição, contudo, o Relator não julgou o tema exposto no recurso, e optou por apreciar, em seu voto, outro tema, referente à comprovação da existência de vínculo jurídico.
Assevera também que a decisão afronta o princípio devolutivo recursal, o princípio da adstrição (congruência do julgamento do pedido), coisa julgada, imparcialidade do julgador e devido processo legal, o que autoriza a impetração da presente ação mandamental.
Por fim, requereu, liminarmente, a cassação da decisão em comento para julgar somente o tema recorrido referente à prescrição.
Subsidiariamente, pugnou pela cassação, determinando a remessa dos autos para a Turma Recursal Única para prolação de uma nova decisão, observando-se o princípio da congruência. No mérito, pleiteou a ratificação da liminar, a fim de conceder a segurança pleiteada.
A liminar mandamental foi indeferida no ID no 113905994.
As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora no ID no 114831492.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou no ID no 117569476 pela extinção da ordem mandamental.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, verifica-se que o presente mandado de segurança fora impetrado em razão do acórdão proferido pela Turma Recursal Única, que teria violado princípios fundamentais processuais como o princípio devolutivo recursal, princípio da adstrição (congruência do julgamento do pedido), coisa julgada, imparcialidade do julgador e devido processo legal.
Nesse contexto, antes de adentrar o mérito da ação mandamental, cumpre verificar se o acórdão impugnado transitou em julgado em momento anterior à impetração do mandamus.
Isso porque o artigo 5o, III, da Lei no 12.016/2009 estabelece a impossibilidade de cabimento de mandado de segurança contra decisão transitada em julgado. Vejamos:
“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.” Grifei.
Do mesmo modo, a Súmula 268 do STF consignou que: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.
Aliás, vale ressaltar que o entendimento acima também já se encontra pacificado no STJ:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS 267 E 268 DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. Incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação por meio próprio, visto não ser sucedâneo de recurso. 2. Da mesma forma, não se presta a ação mandamental para combater decisão judicial transitada em julgado. 3. O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo admitido com o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o comporta, mas tão somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal ou eivada de teratologia, circunstância não identificada na hipótese presente. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no RMS 58.056/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)” Grifei.
Assim, se o trânsito em julgado da decisão ocorreu antes da impetração do mandado de segurança, a ação mandamental não será cabível.
No presente caso, o acórdão, o qual julgou o recurso inominado interposto pela impetrante, transitou em julgado em 17/11/2021, conforme certidão de trânsito em julgado juntada em 26/01/2022, bastando verificar o ID n° 74386875 dos Autos no 1018131- 22.2020.8.11.0002.
Por sua vez, o mandado de segurança fora impetrado somente em 15/12/2021, portanto, em momento posterior ao trânsito em julgado do acórdão dos autos de origem.
Desta forma, o presente mandamus não é cabível no presente caso, tendo em vista que o trânsito em julgado do acórdão impugnado pela impetrante se deu em momento anterior à impetração do mandado de segurança.
Situação diversa seria se o trânsito em julgado ocorresse após a impetração do mandado de segurança, de maneira que, nessa hipótese, o mérito da ação mandamental deveria ser apreciado, conforme entendimento da Corte Especial do STJ:
“O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente de superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo mandamus. Se a impetração do mandado de segurança for anterior ao trânsito em julgado da decisão questionada, mesmo que este venha a acontecer posteriormente, o mérito do MS deverá ser julgado, não podendo ser invocado o seu não cabimento ou a perda de objeto.” (STJ. Corte Especial. EDcl no MS 22.157-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/03/2019 (Info 650)” Grifei.
Diante disso, resta evidente a impossibilidade de cabimento do presente mandado de segurança para a pretensão almejada pela impetrante, em razão do acórdão da Turma Recursal Única ter transitado em julgado em momento anterior à impetração da ação mandamental.
Ainda, sobre o tema da Turma recursal deste TJMT:
“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTA POUPANÇA – SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE RECURSO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 202 DO STJ E 268 STF – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MS EM CASO DE PERDA DE PRAZO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – SEGURANÇA DENEGADA. Nos termos da Súmula 202, do STJ “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso” e, nos termos da Súmula do 268 STF “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. No caso, ataca-se acórdão transitado em julgado e, ainda, contra o qual não fora aviado recurso, de modo que incabível a impetração de mandado de segurança. Para além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal quando a parte deixou de se manifestar quando oportuno ou perdeu prazo. Por fim, há que se destacar não se tratar de decisão teratológica, pois a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução foi mantida pelo mesmo fundamento, qual seja, ausência de prova de se tratar de penhora sobre conta poupança. Segurança denegada.’ (TURMA RECURSAL CÍVEL - N.U 1000478-27.2021.8.11.9005, , LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, publicado no DJE 25/11/2021)” Grifei.
“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS PRINCIPAIS – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PRINCIPAIS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. De acordo com a Súmula n.o 268 do Colendo Supremo Tribunal Federal não é possível o manejo de Mandado de Segurança contra decisão transitada em julgado”. (TURMA RECURSAL CÍVEL - NU 1000175-18.2018.8.11.9005, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2018, publicado no DJE 24/08/2018)” Grifei.
“MANDADO DE SEGURANÇA - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1- Nos termos da Súmula n.o 268 do Colendo Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. 2- Falta de interesse de agir reconhecida de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.” (TURMA RECURSAL CÍVEL N.U 1000032-97.2016.8.11.9005, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)” Grifei.
Assim sendo, pelas considerações acima, não há outra solução a não ser a extinção do feito sem resolução do mérito, por ser incabível a impetração do mandado de segurança em face de decisão transitada em julgado, nos termos do artigo 5o, III, da Lei no 12.016/2009, bem como por força da Súmula 268 do STF.
Por fim, o art. 932, III, do CPC/15, autoriza o julgamento monocrático de recursos inadmissíveis, o que se aplica analogicamente ao Mandado de Segurança Originário no Tribunal.
Ante o exposto, em consonância com o parecer, julgo monocraticamente extinto o presente writ, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15. Sem honorários, na forma da Súmula 105 do STJ e da Súmula 512 do STF.
P.I.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora